Tribunal: TJDFT
Processo: 0747554-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747554-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: V S S MERCADO E BEBIDAS LTDA, VINICIUS SANTANA SAGRADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do cumprimento de sentença 0700073-20.2023.8.07.0012, indeferiu o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação- CNH, do passaporte e cartões de crédito dos devedores. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 213292281): Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alega o credor que foram efetivadas várias consultas na tentativa de localizar bens da parte devedora, mas sem êxito. Pede, com fundamento no art. 139 do NCPC, a fim de garantir o pagamento da dívida: bloqueio da carteira nacional de habilitação e passaporte dos executados. O processo de execução deve ter curso objetivando a satisfação do crédito do exequente e, para tanto, admite-se a realização de diversas diligências, inclusive de cunho coercitivo. Contudo, as medidas, conforme se infere do art. 139, IV, NCPC, devem ser necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso em apreço, a medida almejada pelo exequente não guarda consonância com a natureza da ação e, tampouco, se presta ao cumprimento da obrigação perseguida, razão pela qual se mostra incabível. Com efeito, o bloqueio/suspensão/apreensão da carteira nacional de habilitação é decisão de cunho administrativo ou decorrente de infração penal cometida no trânsito, bem como o bloqueio de passaporte. De tal sorte que inexistindo essas circunstâncias, é direito do cidadão, desde que preenchidas as exigências legais, o de dirigir livremente. Nesse sentido, jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE DA DEVEDORA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELA JUÍZA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. INCISO IV DO ART. 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PERTINÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 ? Uma vez que o pedido de suspensão do passaporte da devedora não foi objeto da decisão agravada, não pode o Tribunal examinar a questão em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2 ? O simples fato de uma pessoa ter Carteira Nacional de Habilitação não é sinal de riqueza, mormente quando a pesquisa de veículos de sua propriedade no sistema RENAJUD não retornou qualquer resultado. Nesse cenário, a suspensão de CNH requerida pelo Credor, quando muito, impedirá a Agravada de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida, assim, não é apropriada para constranger a Devedora ao pagamento e, assim, não é útil para ?assegurar o cumprimento da ordem judicial? (art. 139, IV, do CPC) de pagamento. Agravo de Instrumento desprovido.(Acórdão n.1058552, 07120600220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no PJe: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente para impor medidas coercitivas atípicas consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado. 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os arts. 1o, 8o e 805 do CPC e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame da proporcionalidade no caso concreto. 4. No caso, a apreensão da CNH e do passaporte do executado tem potencial para comprometer o direito de ir e vir do devedor, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guarda relação com a dívida exequenda, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do processo de execução, qual seja, a satisfação do crédito em execução. 5. Não existe indicação de que o executado possua patrimônio expropriável suficiente para pagar a dívida, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar outros bens passíveis de penhora. Também não há indícios de que o devedor goze de situação financeira privilegiada e realize viagens ao exterior, tampouco evidências de ações abusivas tendentes à ocultação de bens. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863495, 07046253020248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESARRAZOADAS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. INSCRIÇÃO DONOMEDO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz determinar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 2. A apreensão do passaporte e da CNH do agravado apenas teria o condão de puni-lo, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não se mostra adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. 3. O bloqueio de cartão de crédito/débito do devedor constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. 4. Se inexiste qualquer motivo relacionado ao caso concreto para o indeferir o pedido de inscrição donomedo executado em cadastro de inadimplentes, impõe-se, quanto ao ponto, a reforma da decisão agravada, porquanto prescindível o esgotamento das diligências no sentido de encontrar bens passiveis de penhora. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.(Acórdão 1858416, 07050428020248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido ID 212868152. Sem outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Em suas razões recursais (ID 65944939), o agravante alega que constatada a demora na execução e ausência de bens passiveis de penhora, é cabível a suspensão da CNH e apreensão do passaporte. Colaciona julgados para embasar seus fundamentos. Em relação aos requisitos da tutela antecipada recursal, relata que a plausibilidade do direito se encontra na possibilidade jurídica do pedido e que o perigo na demora decorre da possibilidade de ser o processo remetido ao arquivo provisório. Assim, requer a tutela antecipada para que seja determinada a suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos devedores. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 65944940). Indeferi a atribuição de efeito suspensivo (ID 66015000). Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito exequendo, pleiteando o agravante o bloqueio e apreensão da CNH e passaporte da Agravada, bem como bloqueio dos seus cartões de crédito. Sobre o tema, em 07/04/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os recursos especiais n. 1955539/SP e 1955574/SP ao rito dos recursos repetitivos, deliminando a controvérsia do Tema Repetitivo 1137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO FEITO, até o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator